Tribunal: STF
Processo: HC 210006
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    – A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, como aponta a defesa do agravante, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Tal entendimento foi consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis. Ademais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados à análise do Órgão Colegiado por meio do controle recursal, via interposição de agravo regimental. 



    – O rito do habeas corpus, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. Diante disso, o impetrante deve demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos e cópia das decisões impugnadas, a existência do constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    – Apesar de impetrado por advogados, o writ não está instruído com a cópia da sentença, documento essencial à compressão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido, notadamente porque se objetiva a realização de nova dosimetria da pena, com a fixação de regime menos gravoso. 



    – Ademais, não juntada aos autos, mesmo nesta oportunidade, a peça indicada como faltante, realmente não há como se conhecer da ordem. 



    – Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 596.712, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO”. Alega que, no caso, “não houve apreensão, não houve perícia, e não houve qualquer relato da utilização da arma de molde a fazer certo que se tratava de arma de verdade, capaz de efetuar disparos. Sua mera visualização em poder do indigitado autor do delito deixa dúvida quanto a se tratar ou não de arma de fogo, nos estritos limites da definição legal”.



6. Prossegue a narrativa para apontar a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que, “[n]a época dos fatos, o paciente era primário”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “com fito de redimensionar a reprimenda imposta ao paciente, excluindo a majorante de emprego de arma de fogo e fixando regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Além disso, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



12. Quanto ao mais, pontuo que as teses defensivas já foram submetidas à apreciação do STF, no HC 201.291, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As instâncias de origem estão alinhadas ao entendimento do STF no sentido de que a ‘caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada’ (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio).



    11. Quanto ao mais, reconheço que a ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). De modo que não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator